Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-97.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019874-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), THAIZA KIROMI MIYAKAWA PINHEIRO BADINI - CPF: 001.528.011-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento para reformar decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença e determinou a devolução dos valores pagos por meio RPV, sob o fundamento de inexistência de título executivo que amparasse a cobrança de valores posteriores.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a extinção de ofício do cumprimento de sentença e a determinação de devolução de valores já pagos por RPV, após homologação judicial dos cálculos e sem impugnação do executado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação à execução no prazo legal autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente e a expedição da RPV, conforme disposto no art. 535, § 3º, I, do CPC.

4. O Juízo não pode, de ofício, revisar valores após a homologação e pagamento, sob pena de violação à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

5. A decisão agravada, ao extinguir o cumprimento de sentença e determinar a devolução dos valores, mesmo sem impugnação do executado, incorreu em julgamento extra petita, afrontando o art. 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de impugnação tempestiva à execução atrai a preclusão consumativa, impedindo o Juízo de revisar, de ofício, os valores executados. 2. A decisão que extingue execução e determina devolução de valores pagos, sem provocação da parte contrária, configura julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492, caput, e 535, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2127021/DF, relator Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2072712/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Thaiza Kiromi Miyakawa Pinheiro Badini
contra decisão que, em
execução individual de sentença coletiva
nº 1027900-92.2024.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o cumprimento de sentença e determinou a devolução dos valores pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o fundamento de inexistência de título executivo que amparasse a cobrança de valores posteriores a 31 de dezembro de 2014.

Aduz que o executado, ora Agravado, não apresentou impugnação no prazo legal, razão pela qual o Juízo de 1ª Instância homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), a qual foi promovida sem qualquer oposição, tendo, inclusive, o valor sido efetivamente pago.

Assevera que a decisão recorrida violou o artigo 535, § 3º, I, do Código de Processo Civil, o qual determina que, não havendo impugnação à execução, deve ser expedido precatório em favor do exequente, e não determinada a devolução dos valores.

Afirma que a decisão configura julgamento
extra petita
, por ter sido proferida sem qualquer provocação da parte adversa e por extrapolar os limites estabelecidos no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da execução promovida e mantendo os valores recebidos.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 294420876).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 304568362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 309096888), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto à admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recuso de Agravo de Instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias ali taxativamente elencadas.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 988), firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no referido dispositivo possui natureza taxativa mitigada:

[...] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...] (STJ, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 5.12.2018).

Assim, admite-se a interposição do recurso em hipóteses não expressamente previstas, desde que evidenciada a urgência, decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas por ocasião da Apelação.

No caso em exame, a decisão agravada que revogou anterior homologação de cálculos, julgou extinta a pretensão e determinou a devolução dos valores pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi proferida na fase de cumprimento de sentença, hipótese expressamente prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que, por si só, legitima a interposição do recurso independentemente da demonstração de urgência.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário. [...].

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, o ato judicial impugnado, embora tenha feito referência ao artigo 485, V, do mesmo diploma legal, não possui natureza jurídica de sentença, uma vez que não põe fim ao processo de conhecimento nem ao processo como um todo. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória típica, cuja impugnação se dá mediante Agravo de Instrumento, sendo, assim, cabível a interposição do referido recurso.

De todo modo, a circunstância de a decisão ter revogado o pagamento já realizado, com determinação de restituição em favor do erário, torna patente a urgência e o gravame irreversível, a justificar o cabimento do presente recurso.

Superada a análise da admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Consta dos autos principais que
Thaiza Kiromi Miyakawa Pinheiro Badini
, ora Agravante, na data de 2 de julho de 2024, promoveu a
execução individual de sentença
, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária
nº 1027806-23.2019.8.11.0041 em que figuram como partes
Sindicato dos Investigadores de Polícia (SIAGESPOC)
e o
Estado de Mato Grosso
.

O referido título refere-se ao reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e demais verbas de natureza indenizatória, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos vinculados à entidade sindical mencionada. Além disso, abrange o direito à restituição dos valores indevidamente retidos até 31 de dezembro de 2014, data da publicação da Lei Complementar Estadual nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que instituiu o Mato Grosso Previdência (MTPREV), observada a prescrição quinquenal.

Apesar dessa limitação temporal, a Agravante apresentou cálculo referente ao período de setembro de 2015 a julho de 2019 (1ª Instância, Id. 160990087), ou seja, posterior à data-limite fixada na sentença coletiva. Ainda assim, o Juízo da 1ª Instância, em 17 de julho de 2024, homologou referidos cálculos judicialmente, sem oposição da parte contrária, o que culminou na expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) (1ª Instância, Id. 162474895) e no consequente pagamento integral do crédito apurado.

Posteriormente, contudo, essa homologação foi revogada, o cumprimento de sentença extinto e determinada a restituição dos valores pagos (1ª Instância, Id. 196209786).

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade de o Juízo, de ofício, após a homologação dos cálculos e a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), reconhecer eventual nulidade por extrapolação dos limites da coisa julgada, extinguindo o cumprimento de sentença e determinando a devolução dos valores pagos.

Embora se reconheça o excesso nos cálculos apresentados pela exequente, ora Agravante, os quais abrangeram período de setembro de 2015 a julho de 2019, o fato é que o
Estado de Mato Grosso
não apresentou impugnação à execução no prazo legal.

Essa inércia atraiu a aplicação direta do artigo 535, § 3º, I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 535. [...]

§ 3º
Não impugnada a execução
ou rejeitadas as arguições da executada:

I –
expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal
; [...].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, ausente impugnação no prazo legal, os cálculos apresentados pelo exequente são considerados incontroversos, autorizando a expedição da requisição de pagamento, não cabendo ao juiz, de ofício, revisar valores posteriormente.

[...]
A decisão judicial que homologa os cálculos, com a concordância do devedor, está sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente pela via apropriada
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2127021/DF, relator Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.8.2024). [grifo nosso]

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão
(AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 2072712/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.9.2022). [grifo nosso]

Nessa perspectiva, consumada a preclusão temporal e expedida a
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
com base em decisão judicial válida e não impugnada, não é juridicamente admissível a revisão extemporânea do mérito da execução, sob pena de afronta à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

Cabe destacar, ainda, que a decisão agravada, ao extinguir a execução e determinar a devolução dos valores recebidos sem qualquer provocação do
Estado de Mato Grosso
, ora Agravado, incorreu em julgamento
extra petita
, o que é vedado pelo
caput
do artigo 492 do Código de Processo Civil:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
. [...].

Ademais, a exigência de devolução dos valores recebidos pela Agravante, após homologação judicial e pagamento da
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Não se pode ignorar que a Agravante agiu sob a legítima confiança de que os valores recebidos tinham respaldo judicial. A posterior revogação do ato homologatório e a reversão da quitação impõem gravame indevido, violando a estabilidade dos atos processuais.

Saliente-se que não se está diante de hipótese de fraude, erro material ou conluio entre as partes, mas de discussão sobre a correta interpretação do alcance do título executivo, o que, por si só, não justifica a restituição dos valores após a satisfação da obrigação.

Por fim, é possível verificar, em síntese, que o cumprimento de sentença transcorreu regularmente, os cálculos foram homologados, a Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi expedida e paga sem qualquer impugnação, e a decisão agravada violou frontalmente os princípios da preclusão, da coisa julgada formal, da boa-fé e do contraditório, além de incorrer em julgamento
extra petita
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a validade do cumprimento de sentença promovido, bem como a regularidade da expedição e do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025